Tribunal: TJSP
Processo: 1020882-11.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – Pretensão à anulação do indeferimento da licença saúde e ao reconhecimento do direito ao afastamento, sem desconto de vencimentos – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Ausência de comprovação da incapacidade da servidora

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – Pretensão à anulação do indeferimento da licença saúde e ao reconhecimento do direito ao afastamento, sem desconto de vencimentos – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Ausência de comprovação da incapacidade da servidora para realizar suas atividades laborais nos períodos de 23/09/2.016 a 06/12/2.016 e 29/04/2.017 a 18/05/2.017 – Ônus probatório que incumbia à apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 2%, além dos 10% já fixados em sentença, sobre o valor da causa atualizado (R$ 60.000,00, de 10/05/2.017) em desfavor da apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitada a gratuidade de justiça já concedida.